Tribunal: TJMT
Processo: 0004564-64.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004564-64.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CELSO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 929.333.271-04 (APELANTE), PAULO AFONSO COSTA - CPF: 101.375.721-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELBERT SINE ROCHA - CPF: 706.345.131-68 (VÍTIMA), Márcio Fernandes de Almeida (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – I55, §4°, INC. IV, DO CP -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA – QUANTIDADE DE DIAS MULTA - INVIABILIDADE –MULTA FIXADA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DE VALOR DIAS MULTA - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DO VALOR ACIMA DO MÍNIMO (1/30) -
EXCLUSÃO DAS PENAS
“CUMULATIVAS”
DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS À COMUNIDADE E PAGAMENTO DE 01 SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PENAS SUBSTITUTIVAS À PRIVATIVA DE LIBERDADE – AFASTAMENTO DA PENA DE REPARAÇÃO DE DANOS (CINCO MIL REAIS) – VIABILIDADE – BENS RESTITUIDOS À VÍTIMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença e das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária, guardando sempre proporção com a pena privativa de liberdade.

As penas de prestação de serviços a comunidade e pagamento de 01 salário mínimo foram fixadas em substituição a pena privativa de liberdade, atendendo aos preceitos art. 44, §2o, do CP.

Não pode o Magistrado elevar o valor dos dias multas, sem justificar a fixação em patamar superior ao mínimo previsto.

Embora haja pedido expresso de indenização à vítima na inicial acusatória, não há evidencia de que durante a instrução houve apuração dos danos materiais sofridos pela vítima, considerando que os bens furtados, ao que indicam os autos, foram devolvidos, e no que se refere aos danos causados no local do fato, não foi valorado o prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou
Celso Marques de Almeida,
pela prática do crime de furto (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprido no regime aberto, e pagamento do 20 (vinte) dias multa, na fração e 1/10 do salário mínimo vigente a época do fato. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (art. 43, I, CP). Além do pagamento para a vítima de reparação de danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Id. 137145765).

Irresignada, a defesa requer seja afastada as penas
“cumulativas”
de prestação e serviços à comunidade e pagamento de 01 salário mínimo. Que seja reduzida a pena de 20 para 10 dias multa, fixando a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Bem como, que seja afastada a pena de reparação de danos, por tratar-se de matéria exclusiva do direito civil, ou, que seja reduzida a pena para o mínimo legal, por tratar-se de trabalhador com remuneração mínima. (Id. 137145782).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo os termos da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
. (Id. 137145784).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto lançou Parecer aos autos (Id. 138449194), manifestando pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Da pretensão de afastamento das penas cumulativas de prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária: Pleito absolutório – Não acolhimento. Autoria e materialidade devidamente comprovados - Versão do apelante que não se sustenta - Relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais – Credibilidade dos depoimentos dos agentes policiais - Relatos corroborados pelas demais provas constantes dos autos. Da pretensão de redução da pena de multa: Inviabilidade – Pena proporcional às circunstâncias judiciais e considerando, também, a situação econômica do condenado. Da pretensão de afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação de danos à vítima: Não acolhimento. Pedido devidamente formulado na denúncia, de forma a oportunizar o contraditório e a ampla defesa – Valor compatível com o caso concreto – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou
Celso Marques de Almeida,
pela prática do crime de furto (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprido no regime aberto, e pagamento do 20 (vinte) dias multa, na fração e 1/10 do salário mínimo vigente a época do fato. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (art. 43, I, CP). Além do pagamento para a vítima de reparação de danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para análise dos pedidos, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“(...) IV.I – Da Dosimetria Da Pena

36. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; não possui antecedentes ao que se denota dos autos; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

37. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

38. Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a existência de agravantes, nem tampouco a presença de atenuantes, pelo o que torno a pena base intermediária.

39. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase.

IV.II - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA 40. Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial ABERTO, considerando o previsto no art. 33, §2o do Código Penal.

IV.III – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

41.
É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presente os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, em observância do disposto no art. 44, §2° do Código Penal, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP)
e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (art. 43, I, CP).

V – DELIBERAÇÕES FINAIS

42.
Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.

43. CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

44.
CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa, pois a defesa técnica fora exercida pela Defensoria Pública.

45.
CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu, ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para a vítima, que a fixo de forma definitiva
. (...)”

(...)”
(Id. 137145765).

É cediço que o tipo penal violado tem como pressuposto a cumulatividade da pena de reclusão com a pena de multa.

Observe:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Furto qualificado

§ 4o -
A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa,
se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

...” (sic).

Logo, não é facultado ao juiz a escolha da aplicação ou não da pena de multa, independentemente da situação econômica do sentenciado.

Quanto a pena de multa, sabe-se que ao fixa-la o juiz sentenciante deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, os demais elementos do artigo 68 do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à fixação da pena privativa de liberdade.

Conforme leciona Mirabete:

“[...]
A pena em dias-multa deve ser fixada pelo juiz atendendo às regras gerais de aplicação da pena (art. 59). Em primeiro lugar, o juiz deve considerar a gravidade do crime e suas circunstâncias, inclusive as causas de aumento e diminuição da pena, para fixar o número de dias-multa cabível na espécie entre os limites legais (de 10 a 360 dias-multa).
Fixado o número de dias, deve estabelecer o valor do dia-multa (de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país, hoje unificado), levando-se em conta exclusivamente a situação econômica do sentenciado. O salário a ser considerado é aquele vigente ao tempo do crime. [...]”.
(MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal interpretado. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 491)

Cezar Roberto Bitencourt compartilha desse entendimento, conforme se observa:

“[...] Cálculo da pena de multa: o seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação:
estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar em conta a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes
. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa. Assim, atende-se à prescrição do Código, que determina que se leve em conta, principalmente, e não exclusivamente, a situação econômica do réu; 3a operação: se, porém, o juiz constatar que, em virtude da situação econômica do acusado, ela será ineficaz, poderá elevá-la até o triplo (art. 60, § 1o, do CP), ajustando-se ao fato e ao agente [...]”.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 200).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu dessa forma,
verbis
:

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa.

4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.

(AgRg no REsp 1768424/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)
.

Portanto, a fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária.

Por entender oportuno, transcrevo o dispositivo penal citado::

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
” (sic).

In casu
, a pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, visto que, por tratar-se de furto qualificado, foi-lhe imputada a pena de 02 anos, e pagamento de 20 dias multa. Logo, não há qualquer alteração a ser feita.

No que tange a fixação do valor dos dias multa, sabe-se que não pode ser inferior a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato e nem superior a cinco vezes o salário, conforme previsto no art. 49, do CP, deve o Magistrado considerar a situação econômica do réu.

Vejamos as lições de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código penal comentado. 18. ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2017. p. 444, que assim dispõe:

“[...]Critério para fixação da pena de multa: a individualização da pena de multa pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa [mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o Valor do dia multa (piso de 1/30 do salário-mínimo e teto de 5 Vezes esse salário), conforme situação econômica do réu. [...]"

É o aresto do TJMT:

“[...]
A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa, cujo quantum já se dera no patamar mínimo legal
; 3. (...). (TIMT - Ap 48246/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL ,Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Cito ainda o enunciado 33, do TJMT,
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”

No caso em apreço, embora
a pena privativa de liberdade não tenha sido fixada no mínimo legal,
não há informações suficientes quanto a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor dos dias multas acima do mínimo legal previsto.

Logo, não pode o Magistrado elevar o valor dos dias multas, sem justificar a fixação em patamar superior ao mínimo previsto. Razão pela qual,
procedo a readequação do valor dos dias multa à fração de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

A defesa alega ainda que o Juiz “a quo” fixou cumulativamente as penas de prestação de serviços a comunidade e pagamento de 01 salário mínimo. Contudo, há que esclarecer que tais penas foram fixadas em substituição a pena privativa de liberdade, atendendo aos preceitos art. 44, §2o, do CP. Senão vejamos:

“
- As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

...

§ 2o -
Na condenação
igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
” (sic).

Diante disso, tenho que reconhecer que a aplicação se apresenta correta, não havendo razão ou justificativa para modificá-la.

Quanto a fixação de valor para reparação de danos causados à vítima, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV
– fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
[...]”.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos causados.

Sobre o assunto, o col. STJ firmou o entendimento no sentido de que
"a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização."
(AgRg no AREsp 1361693/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2019)

Colaciona-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente da acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer deve indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (in Código de Processo Penal Comentado, 8a edição. Ed. RT, São Paulo: 2008, p. 691).

Como se vê, ainda que prevista na norma penal transcrita, é imprescindível que se apure o valor do prejuízo decorrente do ilícito, sob o crivo do contraditório, a fim de se evitar eventual excesso de condenação e enriquecimento sem causa do beneficiário.

No presente caso, embora haja pedido expresso de indenização à vítima na inicial acusatória, não há evidencia de que durante a instrução houve apuração dos danos materiais sofridos pela vítima, considerando que os bens furtados, ao que indicam os autos, foram devolvidos, e no que se refere aos danos causados no local do fato, não foi valorado o prejuízo. E, nessas circunstâncias, é melhor não fixar valor algum do que fixar qualquer valor arbitrário.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Celso Marques de Almeida
, apenas para
readequar o valor dos dias multa à fração de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e afastar a indenização por danos causados à vítima, em razão da ausência de comprovação do prejuízo sofrido
. Mantenho no mais, a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023